Tribunal: STF
Processo: HC 72210
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO DA SENTENÇA. CÓDIGO PENAL,
art. 59, III.
I. - A sentença condenatória deverá fixar o regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelecido
no art. 59, III, do Cód. Penal.
II. - HC deferido em parte para que o Juiz de 1º grau,
mantido o juízo condenatório, fixe o regime inicial de cumprimento
da pena.